Tribunal: TJSP
Processo: 0024738-69.2011.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – COBRANÇA DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS AO NASCITURO – AUSÊNCIA DEMONSTRAÇÃO DE QUE ESTES NÃO FORAM REMUNERADOS PELO PLANO DE SAÚDE DE SUA GENITORA – ÔNUS QUE PERTENCIA AO CREDOR
- Não há que se falar em cerceamento de defesa em face do julgamento antecipado da lide, na medida em que a prova necessária ao deslinde da demanda

Ementa:
APELAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – COBRANÇA DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS AO NASCITURO – AUSÊNCIA DEMONSTRAÇÃO DE QUE ESTES NÃO FORAM REMUNERADOS PELO PLANO DE SAÚDE DE SUA GENITORA – ÔNUS QUE PERTENCIA AO CREDOR
- Não há que se falar em cerceamento de defesa em face do julgamento antecipado da lide, na medida em que a prova necessária ao deslinde da demanda deveria ter sido apresentada pela então autora quando do ajuizamento da demanda.
- À mingua de comprovação por parte da apelante de que os serviços médico-hospitalares não foram quitados pelo plano de saúde da genitora do menor para o qual estes foram prestados, em relação aos trinta primeiros dias de internação, prova essa cujo ônus era do credor e, sendo certo que do contrato de prestação de serviço restou consignado que a responsabilidade de pagamento de sua subscritora somente ocorreria com o inadimplemento do plano de saúde, de rigor a manutenção da r. sentença que rejeitou formulado nesse particular.
RECURSO IMPROVIDO.